Tribunal: TJMT
Processo: 1031862-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031862-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RAFAELA APARECIDA INACIO AHMED SALEH - CPF: 348.413.028-83 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea por danos morais em virtude de atraso superior a nove horas no transporte de passageira e sua filha de dois anos de idade. A parte recorrente sustenta inexistência de responsabilidade em razão de problemas operacionais e pugna o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A irresignação recursal consiste em (i) verificar se o atraso superior a nove horas para a chegada ao destino configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais; (ii) analisar se o valor arbitrado na sentença é proporcional e razoável, ou demanda eventual redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea por falhas na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não se exclui por problemas técnicos ou operacionais, que caracterizam fortuito interno.

4.

O atraso superior a nove horas, sem assistência adequada comprovada, configura falha na prestação do serviço e causa prejuízo que transcende a esfera do razoável e com potencial para ingressar nos direitos

da personalidade.

5.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o critério da razoabilidade, a extensão do dano, as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais, de modo que a readequação no caso concreto alinha-se a tais critérios e não causa enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso superior a nove horas no transporte aéreo, sem comprovação de assistência adequada ao passageiro, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor.

2.

A fixação do valor de indenização por danos morais deve respeitar o critério de razoabilidade e pode ser reduzido quando demonstrado excesso em relação às circunstâncias do caso concreto.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei no 7.565/86, art. 256.

Jurisprudência relevante citada
:
TR-MT, N.U. 1001410-27.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 11/09/2023, DJE 15/09/2023;

TR-MT, N.U. 1004850-94.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/09/2023, DJE 15/09/2023;
TR-MT, N.U. 1042213-23.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgado em 19/09/2022, DJE 23/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença que condenou a empresa ao pagamento a título de reparação por danos moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por falha na prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de chegada ao destino final em mais de nove horas.

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que
“o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros”
.

Ainda,
“não tenha sido possível o embarque da Recorrida em seu voo inicial – repita-se, por motivos alheios à vontade da Recorrente - a companhia aérea reacomodou a Recorrida com a maior brevidade possível, oferecendo facilidades como alimentação, transporte e hospedagem”.

Com essas razões, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação. De forma alternativa, assevera que o
quantum
arbitrado é exorbitante, motivo pelo qual requer seja o valor minorado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1031862-49.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

RAFAELA APARECIDA INACIO AHMED SALEH

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
RAFAELA APARECIDA INACIO AHMED SALEH
em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Narra que adquiriu passagem aérea para o trajeto Ribeirão Preto - Cuiabá, para o dia 02.04.24, com saída para às 11:50 e previsão de chegada às 15:45.

Ocorre que ao realizar a conexão em Campinas, foi informada que o voo para Cuiabá havia sido cancelado, tendo sido realocada para o voo com saída às 23:35 e chegada à Cuiabá às 00:45, resultando em 09 horas de atraso.

Sustenta, ainda, que estava viajando com a filha de 02 anos de idade, não tendo recebido assistência no período de espera pelo embarque.

[...]

A Requerida sustenta que o cancelamento do do voo ocorreu por problemas operacionais, tendo sido a passageira realocada no próximo voo.

Friso que a justificativa da requerida não exime a responsabilidade da companhia pelo evento danoso. Isso porque tal situação não configura força maior e, por tal razão, não pode ser repassado aos passageiros.

Nesse contexto, evidente que houve falha na prestação do serviço e que a culpa não foi dos consumidores, uma vez que teve o roteiro de viagem alterado unilateralmente.

[...]

a)
julgo procedente
a pretensão contida na inicial CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$
8.000,00
(oito mil Reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo em mais de nove horas para chegada ao destino final.

Como relatado, a empresa aérea defende a ausência do dever de indenizar sob o fundamento de que o fato foi motivado por problemas técnicos operacionais, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias, como o tempo envolto, o fato de a parte estar em viagem com uma criança de 2 anos e o tempo envolto, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo inalterados os demais termos estabelecidos pela sentença.

Em virtude do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024